Tribunal: TJPA
Processo: 0809276-31.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809276-31.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALEHANDRO CASTRO DA SILVA

AGRAVADO: OCUPANTES DO IMÓVEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809276-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEHANDRO CASTRO DA SILVA

Advogado: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LISBOA DE MORAES E OUTROS

Defensor

Público: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONDIÇÕES LEGAIS DEMONSTRADAS. JUSTIFICAÇÃO PERTINENTE. DIREITO DE POSSUIDOR CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO ANTECIPADA CABÍVEL. DECISÃO REFORMADA.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de reintegração antecipada na posse do imóvel;

2.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de reintegração antecipada após a
audiência de justificação, não tendo o
juízo identificado prova suficiente a espelhar a probabilidade do direito reclamado, em especial, a posse atual pelo autor;

3.

O acervo probatório conta com correspondências, fotografias, faturas de energia elétrica, boletins de ocorrência e depoimento de duas testemunhas. Em conjunto, o elenco se afigura consistente acerca das condições legais justificadoras da pretensão de retomada da posse, quais sejam a demonstração da p
osse, do esbulho e da data correspondente, assim como da perda da posse;

4.

Atendidas as condições descritas no art. 561 do CPC, que autorizam o mandato de reintegração antecipada do autor no imóvel, deve ser reformada a decisão agravada para deferir a tutela antecipada em favor do agravante;

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809276-31.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEHANDRO CASTRO DA SILVA

Advogado:
CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LISBOA DE MORAES E OUTROS

Defensor

Público:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS ALEHANDRO CASTRO DA SILVA
contra decisão interlocutória (Id 7.382.653) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci que, nos autos da AÇÃO de REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0803223-13.2018.8.14.0201), ajuizada em desfavor de CARLOS ALBERTO LISBOA DE MORAES E OUTROS, indeferiu o pedido de reintegração antecipada da posse do imóvel.

Em suas razões, o agravante aduz que o requisito da verossimilhança se satisfaz pelos documentos e testemunhas produzidas nos autos, capazes de demonstrar sua posse atual e o esbulho sofrido, assim como a permanência do estado de coisas atual. Assevera que se encontra diante de iminente e irreparável prejuízo, resultante da privação do uso do imóvel e da degradação de suas pertenças. Com isto, entende adequada e necessária a concessão da tutela de urgência. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada.

Junta documentos (Ids 00404/2018, 101358-7 e 00404/2018, 101741-5).

Feito distribuído à minha relatoria no Id. 486.453.

Tutela antecipada recursal indeferida na decisão interlocutória de Id. 1196984.

Contrarrazões apresentadas no Id.1717334, em que os agravados infirmam os termos do recurso e pugnam por seu desprovimento, com a cofirmação da decisão agravada.

Intimadas acerca da possibilidade de conciliação (Id. 2657454), as partes nada declararam, consoante certificado no id. 3343350.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de reintegração antecipada na posse do imóvel.

Nos termos do inciso I do art. 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal qual a decisão agravada.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de reintegração antecipada após a
audiência de justificação (
Id 7190859 dos autos de 1º grau), na qual foram coletados depoimentos de duas testemunhas produzidas pelo autor. Não obstante isto, o juízo não identificou prova suficiente a espelhar a probabilidade do direito reclamado, em especial, a posse atual pelo autor.

Pois bem.

A ação de reintegração integra o elenco de ações reivindicatórias de posse ,disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho ocorrido a menos de um ano e um dia, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a justificação de posse em audiência, com a coleta de prova oral para corroborar o acervo probatório veiculado com a exordial. É o rito especial previsto para as possessórias que discutem a posse nova.

Vide as disposições prefaciais do CPC acerca da ação de reintegração de posse:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(....)

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais.

Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração.

A lide versa sobre a posse de imóvel urbano edificado, situado no Distrito de Outeiro, que o autor defende dispor ao tempo do esbulho, ocorrido em junho de 2018; tendo, os invasores, destruído a casa e devastado árvores frutíferas, ambas, edificada e cultivadas pelo autor e sua família. É a narrativa da exordial, proposta em 24-9-2018 (Id. 6623381 dos autos de 1º grau).

Aplicável, portanto, o rito especial em tela, por se cuidar de posse nova, porquanto tomada a menos de um ano e um dia até o ajuizamento da ação reivindicatória,

Instruíram a inicial os seguintes documentos de interesse ao cunho probatório:

1.

Boletim de ocorrência policial (Id. 6623389),datado de 16 de agosto de 2018, no qual o agravante denuncia a invasão, como ainda a destruição da casa edificada, como ainda a derrubada de árvores frutíferas pelos ocupantes;

2.

Escritura pública de ata notarial (Id. 6623400), contendo o depoimento de Antonio Bernardino Pinheiro de Araújo, declarando residir há mais de trinta anos no local e reconhecer o autor e sua família como residentes do imóvel há muitos anos;

3.

Fotografias do autor e sua família, retratando momentos cotidianos no imóvel (Id. 6623413, 6623415, 6623416 e 6623423)

4.

Boletos de energia elétrica em nome do pai do autor e correspondência destinada à mãe do autor, datada de março de 2018 (Id. 6623391).

Na audiência justificativa de posse (Id. 7190845), foram ouvidas duas testemunhas: Antonio Bernardino Pinheiro de Araújo e Willy Martins Barros. Das declarações orais, ambas coerentes com a narrativa da inicial, restou demonstrado que o agravante reside no local desde a infância com sua família; que se estava domiciliado no local ao tempo do esbulho, embora não estivesse residindo lá, em função da turbação imputada anteriormente; que o imóvel foi ocupado sem sua autorização por um grupo de pessoas que impôs deterioração irreversível nas benfeitorias; e que continuou ocupando o terreno invadido.

Após detida análise do acervo probatório, observo comprovadas:

A posse e sua atualidade: a) por meio das fotografias em que, visivelmente, autor e família residiam há longa data no imóvel, tendo sido responsáveis pela edificação da casa e construção das benfeitorias existentes; b) pelas faturas de energia elétrica em nome do pai do autor e correspondência atual destinada à sua mãe; e c) pela prova oral, que foi segura no sentido de que o autor havia se mudado temporariamente do imóvel no mês de junho de 2018 (data contemporânea ao tempo da invasão), em virtude da ameaça de esbulho, tendo ido residir, inclusive, na casa de uma das testemunhas.

O esbulho e sua permanência: a) pelas fotografias, que espelham a mesma edificação das fotos antigas da família, agora, sendo destruída por pessoas estranhas àqueles identificados nas fotos do passado; b) pelos boletins de ocorrência que, malgrado contemplarem manifestação unilateral, denunciam, ao tempo coerente com as datas da exordial, a invasão do imóvel e a destruição das benfeitorias e frutos existentes, o que corrobora as demais provas constituídas; e c) pela prova oral, que foi uníssona sobre a invasão, por diversas pessoas desconhecidas que, até a data dos depoimentos, permaneciam na posse do terreno.

Não perfilho a tese substrato da decisão agravada, de que não restou comprovada a posse atual do imóvel. Isto porque os boletins de ocorrência foram lavrados em agosto de 2018, dois meses após o tempo do esbulho, declinado na inicial. Logo, refletem o conhecimento do agravante acerca de fatos contemporâneos relatados, que coincidem com a narrativa da peça vestibular e das testemunhas ouvidas em audiência.

Sobre a unilateralidade da prova, assento que se apequena quando o fito maior em questão vem a ser a atualidade dos fatos. O registro de ocorrência policial, antes de comprovar a veracidade de seu conteúdo, demonstra que o cidadão declarou um evento às autoridades; e, se este fato pode ser comprovado por meio de outras provas (o que ora se dá nos autos), decerto possui crédito o momento em que se deu a denúncia, ainda que à míngua do contraditório.

Em expressão mais simples: o autor não poderia prever o esbulho de seu imóvel; diante disso, deve ser dado crédito ao quanto relatado na ocasião e, sobretudo, ao tempo do relato, já que ora comprovado por outras fontes. Daí que a data da ocorrência policial figura plausivelmente nos autos como prova temporal do esbulho, bem como da posse do agravante, ainda que momentaneamente indireta.

Ainda, a própria decisão agravada reconhece a posse injusta dos agravados, como também o esbulho praticado. Nesta conjuntura, diante de todo o elenco probatório disponível, insta questionar quem seria o esbulhado que não o autor, já que reiteradamente caracterizada sua residência no imóvel.

O instituto da posse deriva de fato, diante do qual se reconhece o direito, e não o contrário. Nesta senda, o caderno processual contempla o quanto possível ao autor demonstrar em juízo, já que se utilizou de todos os meios documentais e testemunhais disponíveis neste sentido; de modo que, no contexto, não há mais o que se vislumbrar na elucidação do conflito.

O esbulho, por si só, importa na subversão do direito e, com isto, será sempre informal por essência. Neste panorama, nada além de imagens e depoimentos terá o condão de demonstrar o fato e o tempo em que se deu. Isto eleva o caráter probatório da prova oral e esvazia a defesa de provas documentais passíveis de desconstituir o direito postulado e comprovado pelo autor.

Neste mesmo diapasão, ilustro a peça de contrarrazões dos agravados, que nada inova nos autos; e que, em vez disso, resume-se a reiterar a ausência de comprovação da posse pelo autor.

Não se pode olvidar, outrossim, que o imóvel se encontra sob a posse de um grupo indeterminado de pessoas que, sem qualquer medida acautelatória, destruiu o quanto havia sido construído e frutificado pelo autor e os seus. Isto é incontroverso e merece realce, dado que ilustra flagrante conduta abusiva e arbitrária dos atuais possuidores, os agravados, o que só vem a reverberar a tese autoral.

Desta feita, face à conjuntura fático-jurídica dos autos, não há outra construção lógica razoável que não a de que o agravante e sua família eram possuidores do imóvel, de titularidade de sua tia (escritura de Id. \\\\\); em que permaneceu residindo o agravante, após a retirada dos demais familiares, até que decidiu morar, temporariamente, na casa de um amigo, em virtude de turbação do imóvel, o que evoluiu para o esbulho da posse tão logo percebida, pelos turbadores, a desocupação do local; e que, assim que conhecedor do fato, o agravante tomou as medidas judiciais cabíveis para a reivindicação e retomada do imóvel.

Isto basta para a concessão da tutela antecipada, na medida em que a lei exige, para tanto, apenas a prova, pelo autor; o que se aquilata diante da remansosa expressão dos agravados ante as razões do recurso.

Neste sentido, reputo satisfeitas as condições descritas no art. 561 do CPC, que autorizam o mandato de reintegração antecipada do autor no imóvel litigioso, porquanto suficientemente comprovados os fatos constitutivos do direito de possuidor.

Posto isto, a guisa de perquirição dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, entendo presente a probabilidade do direito, sendo o risco de prejuízo imanente à conjuntura fática discutida.

Deve, portanto, ser reformada a decisão agravada, para deferir o pedido de tutela antecipada formulado, e determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do agravante, na forma do art. 563 do CPC, devendo ser tomadas todas as medidas judiciais necessárias ao cumprimento da decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao
agravo de instrumento, para
reformar
a decisão agravada, no sentido de
deferir o pedido de reintegração antecipada de posse
, formulado na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021